Tribunal: TJES
Processo: 5005099-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005099-88.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARA MATTIUZZI PEREIRA ALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Se trata de Ação, com pedido de antecipação de tutela, proposto(a) por SARA MATTIUZZI PEREIRA ALVES, em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fármaco voltado ao tratamento da moléstia relacionada a depressão grave. Ouvido o Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes – NAT/TJES -, fora expedido parecer. O ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou contestação, ocasião em que sustentou, em síntese, que: [i] deve ser observada a repartição de competências do SUS entre os entes federados; [ii] o fármaco almejado pode ser substituído por medicamento padronizado no SUS; e que [iii] não restam preenchidos os requisitos para a disponibilização do(s) fármaco(s) assinalado(s) na peça de ingresso.

Em sede de sentença, JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, determinando, por consequência, que o recorrente, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por meio de seus órgãos competentes, disponibilize(m) à parte recorrida, SARA MATTIUZZI PEREIRA ALVES, o fármaco Cloridrato de Escetamina, conforme laudos/prescrição médica. Por consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença, sob o argumento de que não haveria prova da imprescindibilidade do medicamento.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o Poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela,a parte recorrida, demonstrou pelo relatório médico juntado aos autos (ID 11641435) que sofre de depressão grave, baixa autoestima, ideação suicida forte, desesperança, anedonia, repentes de descontrole comportamental com gestos autolesivos, apresentando dificuldade para exercer as atividades básicas e sociais do dia a dia.

Referido laudo consigna, ainda, que foram empregadas diversas terapias farmacológicas e psicológicas combinadas, sem sucesso ou com sucesso temporário, sendo inclusive necessária uma internação hospitalar. Ademais, resta comprovado por parte da recorrida (ID 11641453) que inúmeros medicamentos foram utilizados como forma de tratamento da doença, porém sem sucesso, sendo prescrito o medicamento requerido como forma urgente de resgatar a paciente do quadro grave que a acomete, sendo citado inclusive estudos que demonstram sua eficácia para com o caso concreto.

Nesse passo, improcede a alegação do recorrente no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados pela parte autora, depreendendo-se dos autos, em verdade, conforme assentado na r. Sentença, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos exigidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

ressaltando que a Constituição Federal assenta (1) que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196), bem como que (2) “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (art. 23, inciso II).

Em virtude disso, o E. Supremo Tribunal Federal, no RE 855178 (Tema 793), reconhece que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos três entes federativos, razão pela qual a parte pode incluir no polo passivo qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
. (ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).
(in omissis)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MEDICAMENTO DE ALTO CUSTA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO DIVISÃO DAS DESPESAS FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO. 1-
O STF, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 - SE, firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e
ainda que as normas de regência
(Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite)
imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
. (in omissis) (TJES, Classe: Apelação Cível, 034180001108, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)